Tribunal: TJBA
Processo: 8127345-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127345-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: ROSA INES ABREU CABE

Advogado(s)
:
JEANE LIMA PAIXAO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM INDENIZAÇÃO.
FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo realizados mediante fraude, determinar a imediata suspensão das cobranças e a restituição em dobro dos valores descontados, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A Autora, pessoa idosa, foi vítima de golpe que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário e evasão dos recursos para conta de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco possui legitimidade passiva e se responde objetivamente pelas fraudes praticadas por terceiros na contratação dos empréstimos (fortuito interno); (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício, independentemente de demonstração de má-fé; e (iii) saber se a ocorrência configura dano moral
in re ipsa
e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira integra a cadeia de consumo e detém pertinência subjetiva para responder pelos danos alegados, rechaçando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A alegação de culpa exclusiva da vítima não exime o fornecedor de seu dever de assegurar a integridade e segurança do serviço, notadamente na contratação digital por consumidores hipervulneráveis.

5. A devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo imperativa quando a cobrança ilícita não decorrer de engano justificável, consoante entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676.608/RS).

6. A efetivação de descontos indevidos em benefício previdenciário – verba de caráter alimentar – de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável ao evento danoso, com incidência de juros de mora desde a citação, por equiparar-se a responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente, por fortuito interno, pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em suas operações. 2. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados independe da aferição de má-fé, inexistindo engano justificável. 3. Descontos fraudulentos incidentes sobre benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 43/STJ; Súmula nº 479/STJ; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de nº 8127345-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO AGIBANK S.A.
e como Apelada
ROSA INES ABREU CABE
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.